Tribunal: TJBA
Processo: 8033020-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033020-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RANGELL CAMPOS ATAIDE

Advogado(s)
:
GIL BISMARCK PINHEIRO DA SILVA, SILVIA ANTONIA DOS SANTOS CRUZ MIGUEZ

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo autor, visando à limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% de seus rendimentos, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, de modo a limitar provisoriamente os descontos referentes a empréstimos consignados ao percentual de 30% da renda líquida do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Decreto nº 11.150/2022 considera mínimo existencial o valor de R$ 600,00, excluindo da aferição as operações de crédito consignado, que não integram o cálculo para verificação do comprometimento da subsistência.

4. A repactuação de dívidas prevista no art. 104-A do CDC não implica imediata modificação das cláusulas contratuais, sendo necessária a homologação do plano consensual ou compulsório de pagamento.

5. No caso concreto, a renda líquida do autor supera o mínimo existencial e não há demonstração de descontos além do limite legal, ausentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8033020-54.2025.8.05.0000, e
m que figura como
Agravante Rangel Campos Ataíde
e agravado
Banco Master e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça